Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716962-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GUILHERME DUARTE DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA DE JESUS, RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE D E S P A C H O À douta Procuradoria para se manifestar. Brasília, DF, em 29 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator